Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002350-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anônima]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.154.628/0001-70 (AGRAVANTE), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), HUAIA MISSU AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (AGRAVADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (AGRAVADO), CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR - CPF: 517.739.109-49 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002350-97.2019.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADOS: HUAIA MISSU AGROPECUARIA S/A, G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1033795-44.2018.811.0041, ajuizada em desfavor de
HUAIA MISSU AGROPECUARIA S/A G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR
, em que se indeferiu o pedido de retirada da autora, ora agravante, do quadro societário da empresa Huaia Missu Agropecuária S. A., ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC/2015 – Id. 6721812).

Sustenta a agravante que é sócia da agravada Huaia Missu Agropecuária S. A. com participação de 25,00% (vinte e cinco por cento) de seu capital social, sendo que os demais agravados são os sócios majoritários da mencionada empresa.

Aduz que após integrar o quadro societário da empresa, instaurou-se uma situação de conflito entre os sócios, em razão de negativas de respostas às solicitações de informações acerca das atividades exercidas pela diretoria e para a fiscalização da empresa.

Assevera que a agravada vem dissipando seu patrimônio imobiliário com o objetivo de esvaziar seu ativo e trazer prejuízos aos acionistas e aos credores, além de o fato da companhia estar causando danos ambientais no exercício de suas operações.

Assevera que foram realizadas assembleias sem a observância do devido escopo legal, culminando em violação de seus direitos.

Sendo assim, requer em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinada a retirada da agravante do quadro societário da empresa Huaia Missu Agropecuária S. A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 03.105.350/0001-00. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar pleiteada (Id. 6721810).

A medida liminar foi indeferida (Id. 6850338).

Devidamente intimada, a requerida/agravada HUAIA MISSU AGROPECUARIA S/A apresentou contraminuta ao agravo (Id. 7179310), postulando preliminar, sugerindo o não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse processual da requerente, e ou a ilegitimidade ativa. No mérito postula pelo desprovimento do recurso (Id. 7179310).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020